Tribunal: TJDFT
Processo: 0731698-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PALAVRA DOS POLICIAIS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LAD. RECONHECIMENTO. PERDIMENTO DOS BENS RELACIONADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é de natureza permanente, especialmente no núcleo ter em depósito, no qual o estado de flagrância se prolonga no tempo. 1.1. O estado de flagrância dos delitos de natureza permanente permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente da apresentação de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite).
2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 2.2. In casu, a ação dos policiais restou plenamente justificada, porquanto embasada em fortes indícios da prática de delito, mormente ante a denúncia anônima e a investigação prévia realizada in loco.
3. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as outras provas dos autos.
4. Se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao apelado, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, fixou por unanimidade a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06" (Tema Repetitivo n. 1139).
6. Apreendidos bens no contexto da prática de delito de tráfico de drogas e não demonstrada a aquisição lícita de tais bens, faz-se necessária a decretação de perdimento de bens em favor da União.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.